Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-21.2013.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. RÉU CONFESSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, diante do relato da testemunha policial e da própria confissão do acusado, tanto em sede policial, quanto em juízo, aliados aos demais elementos probatórios.
2. Merece ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que não haja nos autos laudo pericial, quando resulta provado cabalmente que o réu precisou destruir um cadeado para ter acesso ao interior da banca de feira onde estavam os bens furtados.
3. Fixou-se o regime prisional aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, em estrita observância ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal.
4. Cabível a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.